Tribunal: STF
Processo: RHC 214789
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE EVIDENCIADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 122.895/MT. 



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (processo nº 5281-13.2018.811.0037) recebeu denúncia formalizada contra o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa). A peça acusatória, apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, foi fundamentada em elementos de informação colhidos no âmbito do Inquérito Policial n° 6924-40.2017.8.11.0037 (Operação Insurgentes), entre os quais conteúdo de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. 



    3. A defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, protocolou o recurso ordinário ao STJ. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta a ilicitude das interceptações telefônicas. Diz ausente fundamentação idônea para a quebra do sigilo telefônico. Alega nulidade das provas delas decorrentes. Diz inobservados os arts. 5º, inc. IV, da Constituição da República, e 2º, inc. I, e parágrafo único, e 4º, caput, ambos da Lei nº 9.296, de 1996. Tem como transgredida a subsidiariedade referente às interceptações telefônicas, por ter sido a medida implementada exclusivamente a partir de informações provenientes de fontes anônimas (informantes não identificados), sem a posterior confirmação por meio de diligências preliminares. Aduz que a decisão judicial que deferiu a medida foi baseada em argumentos abstratos e insuficientes, desrespeitando os arts. 93, inc. IX, da Constituição e 5º da Lei nº 9.296, de 1996.



    5. Requer o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade das interceptações telefônicas produzida nos autos nº 6924- 40.2017.811.0037 e das provas delas decorrentes. 



    É o relatório.



    Decido. 



    6. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:  



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.   



    7. No caso, o recorrente interpôs novo recurso ordinário contra o acórdão do STJ, pelo qual negou provimento a um recurso ordinário dirigido àquela Corte.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O art. 5º, inc. XII, da CRFB, preconiza ser inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



    10. A regra, consoante se extrai do Texto Constitucional, é a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, em sintonia com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais da intimidade, da vida privada e da honra (CRFB, arts. 1º, inc. III, e 5º, inc. X).



    11. A Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, regulamentou o dispositivo constitucional, estabelecendo, no art. 2º, requisitos para a licitude das interceptações, evitando-se que a medida seja empregada em qualquer caso e sem critérios seguros. Eis o teor do dispositivo: 



     



    “Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.



    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.” (grifos nossos).



     



    12. Exige-se, a contrario sensu do texto legal, a presença de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, a imprescindibilidade do meio de prova — inexistência de outros meios disponíveis —, e constituir o fato investigado infração penal punida com pena de reclusão. 



    13. O texto é claro no sentido de que a interceptação telefônica é medida excepcional, somente sendo considerada legítima quando observadas as formalidades e requisitos legais, uma vez que a intimidade e a privacidade das pessoas constituem-se direitos fundamentais expressos.



    14. No caso sob análise, extrai-se das peças que instruem o processo que o inquérito policial, no âmbito do qual se deram as interceptações telefônicas, foi instaurado com a finalidade de investigar a atuação de indivíduos ligados à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, os quais seriam responsáveis pela prática de diversas ações criminosas no município de Primavera do Leste/MT, entre as quais, tráfico de drogas, furtos e roubos. Depreende-se que policiais civis receberam informações a respeito da ação da organização criminosa e, a partir de investigações e diligências preliminares, conseguiram identificar o prenome de 19 suspeitos, alguns deles reclusos no sistema penitenciário. Diante desse quadro, a autoridade policial requisitou autorização para realização de interceptações telefônicas, indicando os números envolvidos nas apurações prévias (e-doc. 4, p. 166-178). 



    15. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, ao acolher a representação da autoridade policial, após manifestação favorável do Ministério Público, assim se pronunciou: 



    “(...) Trata-se de representação formulada pela autoridade policial, Dra. Anamaria Machado Costa, para quebra de sigilo de comunicações telefônicas e interceptação das linhas telefônicas utilizadas pelas pessoas conhecidas nesta cidade por Dorcelino, vulgo‘Junão’; Karine Buck, vulgo ‘Nega’; Alessandro Delmon, vulgo‘Butuado’, este reeducando; Rosângela Delmon, vulgo ‘Rosa’; Juscimauro; José Luiz; Léo; Giovane; Valdir; Poconé; Rose; Costela;Tempestade; Boneca; Tatiane Resplande; Branquinho; Tiana; Lacostee Ari, vez que são suspeitos de estarem envolvidos com o tráfico de drogas, furtos e roubos neste município, bem como em cidades circunvizinhas. 



    Em seguida, o Ministério Público manifestou-se favorável à representação formulada pela autoridade policial.



    É o relato. Decido. 



    O art. 5º, XII da CF prevê que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 



    Referido dispositivo foi regulado pela Lei 9.296/96, a qual prevê o procedimento a ser adotado em casos tais. 



    Segundo Fernando Capez, os requisitos necessários para a concessão da interceptação telefônica são: 



    a) ordem do Juiz competente para o julgamento da ação principal; b) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; c) que a infração penal seja punida com reclusão; d) que não exista outro meio de produzir a prova e; e) que tenha por finalidade instruir investigação criminal (CAPEZ, Fernando. Direito Penal - Legislação Penal Especial, vol. 4. 2. Ed. SãoPaulo: Saraiva, 2007, pgs. 502/505). 



    Compulsando a representação formulada pela autoridade policial, verifico a presença de todos os requisitos acima descritos, razão pela qual a quebra de sigilo de comunicações telefônicas e interceptação dos telefones ali descritos é medida que se impõe. 



    As investigações até então realizadas pela equipe de inteligência da Polícia Judiciária Civil, dão conta de uma suposta organização formada visando o tráfico de drogas neste município e cidades vizinhas. 



    Ademais, para apuração mais precisa e minuciosa dos fatos mencionados na presente representação, e como forma de desmantelar os membros e seus associados que agem nesta região, a interceptação e a quebra de sigilo telefônico é medida que se revela mais eficaz e adequada, considerando que para a hipótese destes delitos afigura-se quase que inviável outro método investigativo a não ser o monitoramento pela interceptação pleiteada. 



    Dessa forma, revela-se necessária a interceptação e a quebra do sigilo das comunicações telefônicas para a completa e eficaz elucidação dos fatos, com a identificação e determinação da responsabilidade dos criminosos que atuam em nossa região. 



    Assim, justificada a indispensabilidade da medida, não somente pelo fumus boni juris, mas sobretudo pelo periculum in mora, nos termos dos arts. 1º, 2°, 4º e 5º, da Lei n. 9.296/96, determino a interceptação, gravação e transcrição de quaisquer modalidades de comunicações telefônicas das linhas telefônicas abaixo, pelo prazo de 15 dias: (...)” (e-doc. 4, p. 198-207; grifos nossos).



    16. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do habeas corpus originário (e-doc. 7, p. 154), bem como o STJ, não vislumbraram ilegalidade. Eis a ementa alusiva ao acórdão impugnado: 



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES QUE AVERIGUARAM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS DE FORMA ANÔNIMA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que a notícia anônima de crime pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, o que, na espécie, pela conclusão das instâncias ordinárias, ocorreu. 



    2. Segundo o disposto no art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996, será admitida a interceptação de comunicações telefônicas se a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis, conforme se verificou no presente caso. 



    3. No caso, a representação formulada pela autoridade policial narrou que as interceptações foram solicitadas pela autoridade policial após apurações preliminares de campo levadas a efeito por investigadores a fim de confirmar a veracidade das denúncias anônimas até então recebidas, apontando o paciente e outros indivíduos como integrantes do "Comando Vermelho" e envolvidos em delitos patrimoniais e de tráfico de drogas - não se tratando, portanto, de fatos "futuros e indeterminados", como argumenta a defesa. 



    4. Na espécie, foi ainda ressaltada a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com o 'Comando Vermelho', especialmente diante da complexidade do grupo organizado e do fato de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde repassavam ordens aos subordinados. 



    5. Porque demonstradas a conveniência e a indispensabilidade da medida para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação, fica afastada a apontada nulidade dos elementos de informação obtidos por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as provas que deles decorreram. 



    6. Recurso não provido. (...)” (e-doc. 23; grifos nossos).



    17. De fato, observa-se que o Juízo, na decisão proferida em 06/09/2017, que implicou o afastamento do sigilo de comunicações telefônicas, destacou voltar-se a medida para apurar crimes supostamente praticados por organização criminosa atuante no município. Referiu-se às razões expostas pela autoridade policial, assentando a presença dos requisitos legais ao deferimento da medida, ou seja, considerou demonstrados os indícios de autoria, bem assim que todos os fatos objeto de investigação (tráfico de drogas, furtos e roubos) constituem, em tese, infrações penais puníveis com pena de reclusão. Fez ver, ainda, a necessidade do monitoramento com o intuito de desvendar a forma de atuação do grupo, assentando não haver outros meios para obter prova do cometimento dos crimes. Tenho que o pronunciamento atendeu aos requisitos legais, considerados os arts. 2º e 3º da Lei nº 9.296, de 1996.



    18. Demonstrada a necessidade da medida, como evidenciado no caso deste processo, ante elementos concretos e em vista da complexidade da investigação, considero que o pronunciamento objeto de análise está devidamente motivado, com justificativa legítima a embasar as investigações. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em conformidade com a jurisprudência do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; “complexidade do grupo organizado”; e constatação “de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados”. 4. “Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação” (RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 204.378-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. DEFLAGRAÇÃO DA CAPTAÇÃO APÓS REALIZADAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES DIVERSAS. BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que determina a interceptação telefônica do paciente e de sua companheira, uma vez que suficientemente fundamentada. 3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade no deferimento da medida de interceptação telefônica quando precedida de diligências investigativas voltadas à apuração dos fatos imputados. 4. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, ao deferir medida de busca e apreensão, demonstra, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.951-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 09/11/2021; grifos nossos).



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2022



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator